Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACESSO À CONTA DO INSTAGRAM. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDICAÇÃO DE TRÊS E-MAILS DIVERSOS PELO AUTOR, PARA RESTABELECIMENTO DE SEU ACESSO AO SEU PERFIL. ALEGAÇÃO DE QUE OS E-MAILS NÃO CUMPREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUAIS EXIGÊNCIAS TERIAM DEIXADO DE SER OBSERVADAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento do acesso do autor à sua conta de Instagram em 24h, sob pena de multa diária, haja vista a utilização desta para fins profissionais pelo autor e o atual uso indevido pelo invasor, que se encontra praticando golpes a terceiros, bem como a ausência de explicitação, pela ré, de quais exigências não teriam sido cumpridas em relação à indicação de e-mail para o restabelecimento do acesso ao perfil.

2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais.

3. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

4. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada mostram-se proporcionais e razoáveis, tendo em que vista que, além de a ordem ser de fácil cumprimento, o Juízo limitou a multa a patamar máximo, a fim de evitar o crescimento desarrazoado das astreintes.

5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.